Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Roubo simples. Desclassificação. Furto. Regime prisional.
1 - O crime é de roubo e não de furto se houve grave ameaça, exercida por meio de gestos que indicavam que o agente agrediria a vítima, caso ela resistisse a entregar o aparelho celular.
2 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
3 - Apelação não provida.